Tribunal: TJDFT
Processo: 0059165-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DESPACHO Intime-se, pessoalmente, o inventariante (ID. 55399199), a fim de que possa se manifestar quanto ao “interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado”, nos termos do art. 313, § 2o, inciso II, do CPC. Consigne-se, o prazo de 10 (dez dias). Transcorrido o prazo estabelecido, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12